Tribunal: TCU
Processo: 030.815/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o acórdão que julgou ilegal ato de aposentadoria de ex-servidor do TRF 3a Região.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Valdir Claro Jerônymo, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1451/2020-TCU-Segunda Câmara , retificado, por inexatidão material, pelo Acórdão 5777/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.